Tribunal: TJSP
Processo: 1029862-29.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: . Julgamento antecipado do mérito autorizado pelas circunstâncias. Art. 355 do CPC.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1029862-29.2019.8.26.0100; Relator (a): Jair de Souza; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Indenização material. Reembolso de gastos decorrentes de cirurgia realizada fora da rede credenciada. Mamoplastia. Caráter "não estético" do procedimento não evidenciado. Negativa de cobertura ademais controversa, em especial quando considerada a abertura para realização do procedimento em nosocômio diverso do almejado pela recorrente. Cerceamento de defesa.

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Indenização material. Reembolso de gastos decorrentes de cirurgia realizada fora da rede credenciada. Mamoplastia. Caráter "não estético" do procedimento não evidenciado. Negativa de cobertura ademais controversa, em especial quando considerada a abertura para realização do procedimento em nosocômio diverso do almejado pela recorrente. Cerceamento de defesa. Impertinência. Provas dos autos mais do que suficientes à formação do convencimento do órgão julgador. Julgamento antecipado do mérito autorizado pelas circunstâncias. Art. 355 do CPC.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029862-29.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é parte recorrente
Milena Cunha Camargo, é a parte recorrida Amil Assistência Médica Internacional S.a..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029862-29.2019.8.26.0100 - Voto no: 5199*bc 2/10
Voto no: 5199
Apelação no: 1029862-29.2019.8.26.0100
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Regional de Santo Amaro
Vara de origem: 3a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Recorrente: Milena Cunha Camargo
Recorrido(a): Amil Assistência Médica Internacional S.a.
APELAÇÃO.
Plano
de
saúde.
Indenização
material.
Reembolso de gastos decorrentes de cirurgia realizada fora da
rede credenciada. Mamoplastia. Caráter "não estético" do
procedimento não evidenciado. Negativa de cobertura ademais
controversa, em especial quando considerada a abertura para
realização do procedimento em nosocômio diverso do
almejado
pela
recorrente.
Cerceamento
de
defesa.
Impertinência. Provas dos autos mais do que suficientes à
formação do convencimento do órgão julgador. Julgamento
antecipado do mérito autorizado pelas circunstâncias. Art. 355
do CPC.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
366/369, que julgou improcedente o pedido formulado pela parte então autora,
consistente em síntese no reembolso de despesas afetas à realização de nova cirurgia de
mamoplastia (devido a supostos cistos supervenientes decorrentes de cirurgia estética
mamária anterior) na importância de R$21.744,00.
R. sentença cujo dispositivo se colaciona a seguir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029862-29.2019.8.26.0100 - Voto no: 5199*bc 3/10
"Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido
inicial, com fundamento no artigo 487, I, CPC, condenando-a ao
pagamento das despesas e custas processuais, além de
honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa,
com fundamento no artigo 85, §2o, CPC. Decorrido o trânsito
em julgado e nada sendo requerido em 15 dias, ao arquivo.
R.P.I.C.
No presente instante, inconformada, a parte recorrente ventila preliminar
de cerceamento de defesa e no mérito suscita que: i) o procedimento em questão é "não
estético"; ii) além da deformação mamária houve cistos hemorrágicos; iii) a troca de
prótese mamária foi uma consequência e não a causa; iv) é devida a cobertura da troca
da prótese; vi) seria devida a restituição de valores ainda que fora da rede credenciada;
vii) o pedido de inversão do ônus da prova foi ignorado; viii) o hospital almejado para
realização da cirurgia constava da lista de credenciados da recorrida; ix) a cobertura e o
reflexo dever de reembolso revelam-se como consequente lógico deste panorama; x)
houve indicação médica que autoriza a cobertura.
Recurso tempestivo e com preparo (fls. 372 e seguintes).
A parte recorrida apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da
sentença (fls. 471 e seguintes).
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029862-29.2019.8.26.0100 - Voto no: 5199*bc 4/10
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O recurso NÃO merece PROVIMENTO.
A r. sentença apelada deve ser confirmada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Inicialmente, a preliminar de cerceamento de defesa deve ser
AFASTADA.
Dispõe o art. 355, do CPC:
Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo
sentença com resolução de mérito, quando:
I - não houver necessidade de produção de outras provas;
II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não
houver requerimento de prova, na forma do art. 349 .
Com efeito, se a matéria controvertida for unicamente de direito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029862-29.2019.8.26.0100 - Voto no: 5199*bc 5/10
desnecessária se afigura a produção de outras provas, além da documental. Nessa
hipótese, impõe-se o julgamento do feito no estado, não implicando tal circunstância em
violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Por oportuno, consigne-se que a norma constante do dispositivo acima
transcrito é impositiva, não atribuindo ao juiz uma faculdade mas sim o dever de
assim proceder.
No caso em exame, como a controvérsia diz respeito a matéria
unicamente de direito, a prova é eminentemente documental, sendo, pois, desnecessária
(e até mesmo descabida) a dilação probatória, impondo o julgamento antecipado do
mérito prestigiado em primeira instância.
Pois bem. Em que pese a argumentação da parte apelante, a r. sentença
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029862-29.2019.8.26.0100 - Voto no: 5199*bc 6/10
suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rei.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rei. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. sentença, em
que demonstra-se suficientemente motivada:
"A requerente, curiosamente, deixou de esclarecer em que consistiu seu primeiro
implante de prótese mamária. Não há nos autos qualquer referência ao implante
anterior a esclarecer se foram por motivo de doença ou se razões estéticas. Consta
que este primeiro implante é que precisou ser refeito em decorrência de complicações
com esta primeira prótese colocada, como atestado pelo relatório médico às fls. 18:
Paciente Milena Cunha Camargo apresenta deformidade em mama esquerda por
complicações de prótese mamária, contratura capsular grau IV (Backer IV) associado
a cistos hemorrágicos (vide ressonância). Solicito autorização para tratamento
cirúrgico e troca de prótese. Segundo admitido pela própria requerente, a operadora
de seu plano de saúde ofereceu o Hospital Vitória para realização do procedimento,
embora a requerente preferisse o Hospital Osvaldo Cruz, aceitando ainda ser operada
nos Hospitais 9 de Julho e São Luiz. Antes mesmo de enfrentar a questão relativa à
cobertura hospitalar, é preciso reconhecer que o procedimento feito pela requerente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029862-29.2019.8.26.0100 - Voto no: 5199*bc 7/10
que precisava ser corrigido tinha caráter estético. A requerente não provou em
momento algum que a recolocação da prótese mamária (ou reconstrução da mama)
decorria de neoplasia maligna, por exemplo, exceção expressa prevista pela Lei no
9656 e os normativos da Agência Nacional de Saúde. Esta prova cabia
exclusivamente à requerente, ônus do qual não se desincumbiu (artigo 373, I, CPC).
(...)
Evidentemente, o problema apresentado (cisto hemorrágico, fls. 17/25), embora
decorresse de procedimento estético anterior, exigia cuidados e era urgente, mas não
há qualquer prova de que a operadora requerida tenha se negado a realizar a cirurgia
em si. A operadora Amil apenas ofereceu um hospital compatível com o plano de
saúde que a requerente tinha à época (e que não tem mais, diga-se), o Hospital
Vitória, não tendo sido trazido aos autos nada que desabone tal hospital como apto à
realização do procedimento. A requerente, por toda a leitura dos autos, distorce a
conduta da,operadora do plano no episódio narrado ao afirmar: A negativa criada
pela ré está, ao final, prejudicando o paciente e colocando em risco o próprio
contrato, podendo ser interpretado inclusive como má-fé o fato do seguro receber
prestações e não ofertar a devida cobertura, cobrindo a doença mas de antemão
excluindo o tratamento inerente à doença que se propôs tratar (fls.04)Não restou
caracterizada qualquer conduta abusiva por parte da operadora de plano de saúde, que
ofereceu, sim, um Hospital para que a requerente realizasse a cirurgia recomendada
por seu médico. Contudo, se a requerente preferiu outro estabelecimento hospitalar,
deve arcar com sua escolha, não podendo imputá-lo à operadora. Isso, sim, seria
postura processual de má-fé pela consumidora.
(....)
Ora, a requerente tem a obrigação (mínima, aliás) de consultar a página da operadora
de seu plano de saúde na rede mundial de computadores, fonte mais atualizada e
segura para informação sobre a rede credenciada. A operadora Amil não tem, à
evidência, qualquer responsabilidade pelas informações veiculadas em sites de
parceiros, não tendo condições de checar os dados disponibilizados por todos os
laboratórios, clínicas e hospitais em centenas de cidades. Por isso é que a operadora
do plano responsabiliza-se por manter atualizado o seu próprio portal de informações,
sendo irrazoável demandar ao Hospital Osvaldo Cruz informações sobre os planos
atendidos à época dos fatos. Tal significaria transferir ao prestador de serviços um
ônus que é do próprio consumidor que busca o serviço".
Em complemento a esta fundamentação tem-se que a própria parte
recorrente conspirou para a prolação do decreto de improcedência em seu desfavor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029862-29.2019.8.26.0100 - Voto no: 5199*bc 8/10
A omissão proposital a respeito do tempo, local e circunstâncias da
realização da primeira intervenção cirúrgica (indubitavelmente estética – colocação de
prótese de silicone), salta aos olhos.
No mais, ao contrário do que tenta transparecer, não houve prova da
negativa de realização da nova intervenção (afeta à suposta superveniência de cistos no
local da cirurgia), mas sim seu direcionamento para nosocômio com cobertura
condizente com a modalidade de plano à época contratado.
Contexto último que preferiu a parte recorrente abstrair para realizar a
cirurgia com o profissional que melhor lhe apeteceu (HOSPITAL OSWALDO CRUZ),
no hospital da sua conveniência em patente afronta aos termos do contrato .
Profissional ademais que não se sabe se foi o mesmo CIRURGIÃO
PLÁSTICO responsável pela primeira intervenção cirúrgica (e estética) de
colocação de prótese de silicone, mas que indubitavelmente foi o CIRURGIÃO
PLÁSTICO responsável pelo relatório médico que deu origem à nova cirurgia
"reparadora" que encabeça este processo (fls. 18), bem como pela realização do
procedimento no hospital perseguido pela recorrente (fls. 31).
Repertório documental se presta a reforçar o bom direito da operadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029862-29.2019.8.26.0100 - Voto no: 5199*bc 9/10
Em incremento a esta exegese, razoável o apego à jurisprudência deste E.
TJSP, que em caso símile ao presente, após criteriosa análise, pontuou:
"Em que pese a argumentação da autora em contrário, não se
vislumbra o caráter reparador do tratamento ao qual se
submeteu. Depreende-se de fl. 16 que a indicação foi feita por
cirurgião plástico, a gerar, por si só, necessidade de cautela
na análise dos fatos. Além disso, foi apresentado o diagnóstico
de xantelasma (acúmulo de gordura nas pálpebras), o qual pode
possuir implicação apenas estética, sendo que não há relato de
implicação funcional. E, quanto ao diagnóstico de cistos nas
mamas, não há pedido para a respectiva remoção, mas apenas
para a mamoplastia redutora. Como se não bastasse, o relatório
de fl. 25 informa apenas que a autora foi submetida a remoção
de xantelasma da face e a mamoplastia redutora, nada
mencionando a respeito de remoção de cistos".
(TJSP. Apel. No 0031477-34.2012.8.26.0224. Des. Relator:
ELCIO TRUJILLO. 10a Câmara de Direito Privado. D.J:
04/12/2018)
E nem alegue a parte recorrente ter sido cerceada em sua defesa na seara
dos credenciados, sabedor que sequer demonstrou o hospital em que fora realizada a
primeira intervenção cirúrgica, de modo a viabilizar o sopesar dos reais motivos para
sua defesa, com tanta veemência, do direito à cobertura em um dos hospitais
sabidamente mais caros da cidade.
Ratificado o decreto de improcedência na íntegra por tais motivos.
Por fim, visando evitar repetição jurisdicional desnecessária, outros
fundamentos demonstram-se dispensáveis diante da repetição integral dos que foram
deduzidos na sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029862-29.2019.8.26.0100 - Voto no: 5199*bc 10/10
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a sentença
não merece qualquer reparo.
Destarte, o recurso de apelação deve ser DESPROVIDO, mantendo-se a
r. sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, cabível a sua
majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional
realizado em grau recursal.
Em sentença, os honorários advocatícios foram arbitrados no percentual
de 10% sobre o valor da causa e pelo presente ficam majorados para 15% deste
referencial.
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO a preliminar e NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)